Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo SPE Cesto Incorporadora S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – André Luiz Lara Brasil – não acolhera à impugnação à penhora que formulara, determinando-se que se aguarde a avaliação oficial dos bens penhorados para que se aferir eventual excesso de constrição. Segundo salientara a decisão guerreada, os valores individualizados pela agravante acerca dos imóveis penhorados foram produzidos unilateralmente e, somente após a devolução do mandado de avaliação dos bens é que será possível aferira excesso de penhora. Pontuara o julgado, outrossim, que, caso se verifique que o valor dos imóveis penhorados ultrapassa o montante do crédito executado, “algum bem poderá ser liberado, ou mesmo os atos expropriatórios poderão ser fracionados, de forma a não onerar demasiadamente a parte devedora[1].” Já a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, postula a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara para que seja desconstituída a penhora incidente sobre os 4 (quatro) imóveis que individualizara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o órgão auxiliar do juízo apurara o valor do crédito executado em R$ 1.465.814,96 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e catorze reais e noventa e seis centavos). Mencionara que, após a apuração do importe exequendo, foram penhorados 7 (sete) imóveis de sua titularidade, a saber, apartamentos no 809, 1001, 1002, 1509, 1603, 1609, 1720, todos situados no Edifício Golden Tulip Hotel, Rua Rio de Janeiro, no 18, Belo Horizonte/MG. Observara que o valor dos imóveis penhorados alcança a monta de R$ 3.729.310,69 (três milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e dez reais e sessenta e nove centavos), suplantando substancialmente o alcançado pelo débito em execução, que ainda poderá ser reduzido. Acentuara que, conquanto tenha postulado a redução da penhora, de modo que a constrição incida somente sobre os imóveis necessários à satisfação do débito executado, aludida pretensão fora denegada pelo decisório vergastada. Assinalara que a decisão guerreada afigura-se equivocada merecendo reparos. Asseverara que o valor do crédito exequendo ainda não fora definitivamente resolvido, tendo em vista que ainda não encontra-se preclusão a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, ficando patente, então, que o débito exequendo pode ser minorado. Salientara que o laudo de avaliação dos imóveis penhorados que exibira fora elaborado por profissional habilitado perante o Crea-MG e espelha a realidade de mercado. Pontuara que restara evidenciado que o valor dos imóveis penhorados é quase o triplo do valor do crédito executado, devendo ser reduzida a penhora liberando-se parte dos imóveis. Realçara que caso seja preservada a penhora, na extensão individualizada, suas atividades empresariais podem ser prejudicadas, tendo em vista que os bens penhorados são utilizados no exercício de seu objeto social. Ressaltara que a penhora de três dos imóveis já afigura-se suficiente para garantir o crédito executado, devendo ser imediatamente desconstituída a penhora de quatros imóveis. Registrara, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do efeito suspensivo que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura corretamente formado, viabilizando o processamento do agravo em sua forma instrumental em razão de a decisão agravada ter sido prolatada no curso do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo SPE Cesto Incorporadora S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – André Luiz Lara Brasil – não acolhera à impugnação à penhora que formulara, determinando-se que se aguarde a avaliação oficial dos bens penhorados para que se aferir eventual excesso de constrição. Segundo salientara a decisão guerreada, os valores individualizados pela agravante acerca dos imóveis penhorados foram produzidos unilateralmente e, somente após a devolução do mandado de avaliação dos bens é que será possível aferira excesso de penhora. Pontuara o julgado, outrossim, que, caso se verifique que o valor dos imóveis penhorados ultrapassa o montante do crédito executado, “algum bem poderá ser liberado, ou mesmo os atos expropriatórios poderão ser fracionados, de forma a não onerar demasiadamente a parte devedora[2].” Já a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, postula a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara para que seja desconstituída a penhora incidente sobre os 4 (quatro) imóveis que individualizara. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que não acolhera a impugnação à penhora que formulara a agravante almejando a parcial desconstituição da penhora que alcançara 7 (sete) imóveis de sua titularidade, determinando que se aguarde a avaliação oficial dos bens penhorados para que se aferir eventual excesso de constrição. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o título exequendo condenara a agravante (i) a restituir ao agravado todos os valores pagos, em decorrência da decretação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que celebraram, à exceção daqueles relativos à comissão de corretagem; (ii) ao pagamento do montante de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), durante o período de 01.10.2013 até data da citação, a título de lucros cessantes; e, (iii) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Infere-se dos autos que o agravado, lastreado na sentença exequenda, manejara em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara no valor de R$ 1.125.658,62 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Afere-se, outrossim, que a ora agravante aviara impugnação[3] ao cumprimento de sentença sustentando excesso de execução. Diante da controvérsia havida, fora fixado os critérios do cálculo do crédito executado e determinada a confecção dessas contas pelo órgão de assistência contábil do juízo[4]. Em face dessa decisão, a agravante aviara o agravo de instrumento no 0713969-11.2019.8.07.0000, que fora desprovido. Aludido recurso ainda não fora alcançado pela preclusão, estando pendente prazo para a ora agravante insurgir-se contra a decisão que inadmitira o recurso especial aviado em face do acórdão que o resolvera. Diante dessa moldura fática, a contadoria do juízo elaborara contas indicando que o crédito executado perfaz a quantia de R$ 1.473.923,78 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos)[5]. Ato contínuo, o agravado nomeara[6] à penhora os seguintes imóveis de titularidade da agravante, a saber, unidades 809,1001, 1002, 1509, 1603, 1609 e 1720, do Edifício Golden Tulip Hotel, situado à rua Rio de Janeiro, no 18, Centro, Belo Horizonte/MG, objetos das matrículas 126628, 126357, 126630, 126637, 126365, 126638 e 126639 respectivamente, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG. A nomeação fora acolhida[7] e fora lavrado o termo de penhora dos imóveis individualizados[8]. Ato contínuo, a agravante aviara impugnação à penhora[9], sustentando, em suma, excesso de penhora, sob o argumento de que o valor dos imóveis objeto da constrição judicial é bastante superior ao crédito executado e, juntando laudo de avaliação, postulara a redução da penhora para apenas 3 (três) imóveis. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[10], que não acolhera a impugnação à penhora que formulara, determinando que se aguarde a avaliação oficial dos bens penhorados para que se aferir eventual excesso de constrição, nos seguintes termos: “Não há razão para liberação imediata das penhoras requeridas porque, conforme dispõe o artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado. Assim, considerando que os valores indicados pela parte executada foram produzidos unilateralmente, não há razão para o seu acolhimento neste momento processual, devendo-se aguardar a avaliação oficial. Após tal ato, caso se verifique que o valor ultrapassa em muito o valor devido, algum bem poderá ser liberado, ou mesmo os atos expropriatórios poderão ser fracionados, de forma a não onerar demasiadamente a parte devedora. Diante do exposto, não acolho a impugnação trazida neste momento, determinando que se aguarde o retorno do mandado de avaliação.” Consignadas essas observações ilustrativas, ressoa impassível que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Em verdade, o inconformismo da agravante destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor dos imóveis penhorados, não sobeja acolher como hígida a avaliação exibida pela agravante, consoante expressamente ressalvado pelo decisório arrostado. Aliás, o juiz da execução, agindo de conformidade com o devido processo legal, ressalvara expressamente que, avaliados os imóveis, detectado excesso, haverá liberação parcial dos imóveis constritos. A agravante, a seu turno, não se conforma com essa resolução, pretendendo, inclusive em sede de liminar, que haja modulação da penhora, o que carece de respaldo. Como cediço, enquanto não aferido o exato valor dos imóveis penhorados não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Deve ser destacado que os imóveis penhorados são unidades localizadas em hotel e, enquanto não forem objeto de alienação judicial, podem ser usufruídas pelo proprietário, afigurando-se desprovida da lastro material a alegação formulada pela agravante no sentido de que a penhora inviabiliza a utilização dos bens. Como comezinho, penhora de imóvel obsta apenas a disposição do bem, não obstando sua fruição até que a expropriação seja consumada. Destaca-se, demais disso, que as unidades penhoradas não são imóveis de grande metragem e ostentam condições particularizadas, corroborando que somente após a avaliação oficial é que será possível se aferir a sua efetiva expressão econômica. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor dos imóveis constritados afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Sobreleva pontuar novamente que a decisão guerreada não afastara de forma definitiva a possibilidade de desconstituição parcial da penhora. Consoante se infere do teor do provimento guerreado, primeiramente deve se perquirir o valor dos imóveis penhorados e caso seja aferido o excesso de penhora, poderá a constrição ser reduzida, conforme já assinalado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança nem o direito que invoca de plausibilidade, pois persegue a redução da penhora consumada quando não atestado seu excesso. Ademais, a preservação da constrição, ao invés do sugerido, não lhe enseja nenhum dano ou prejuízo, e a liberação dos bens, sem aferição do excesso ventilado, poderá irradiar prejuízo ao regular trânsito do executivo. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53241540 - Pág. 1 (fl. 11). [2] - ID Num. 53241540 - Pág. 1 (fl. 11). [3] - ID Num. 29901368 - Pág. 1/17 (fls. 146/162) – ação principal. [4] - ID Num. 30265955 - Pág. 1 (fl. 180) – ação principal. [5] - ID Num. 38254264 - Pág. 1/7 (fls. 231/238) – ação principal. [6] - ID Num. 48730290 - Pág. 1/2 (fls. 299/300) – ação principal. [7] - ID Num. 49593125 - Pág. 1 (fl. 329) – ação principal. [8] - ID Num. 50317243 - Pág. 1 a ID Num. 50756605 - Pág. 1 (fls. 331/335) – ação principal. [9] - ID Num. 51917479 - Pág. 1/4 (fls. 347/350) – ação principal. [10] - ID Num. 53241540 - Pág. 1 (fl. 450) – ação principal.